Tribunal: CARF
Processo: 16682.720203/2014-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-04

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
DESISTÊNCIA DO RECURSO. RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO. INSTITUTOS DISTINTOS. EFEITOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESULUÇÃO DE MÉRITO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. LEGALIDADE DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF No 213, DE 2002. OBRIGATORIEDADE DE SUA OBSERVÂNCIA PELA AUTORIDADE FISCAL. LIMITES FÁTICOS E JURÍDICOS PARA REVISÃO DO LANÇAMENTO EM INSTÂNCIA ESPECIAL.
A desistência do recurso e a renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação são institutos distintos. A desistência do recurso ocorre após a interposição de recurso e pode ser manifestada pelo recorrente a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido. Com a desistência do recurso, subsiste a sentença da forma como prolatada. A renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação enseja a extinção do processo com resolução de mérito, produz coisa julgada material e impede a repropositura da ação.
Diante da desistência do recurso, bem como da renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, transitou em julgado a sentença que reconheceu a legalidade da Instrução Normativa SRF no 213, 2002. Contudo, como a Contribuinte contestou o lançamento apenas sob a premissa de a sentença transitada em julgado determinar o cômputo da variação cambial passiva no resultado da equivalência patrimonial, e restou demonstrado inexistir tal determinação, o lançamento deve subsistir, não sendo possível, em instância especial, cogitar de outros vícios do lançamento não debatidos nas instâncias administrativas precedentes.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720203/2014-38
ACÓRDÃO
9101-007.288 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
5 de fevereiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
DESISTÊNCIA DO RECURSO. RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE
FUNDA A AÇÃO. INSTITUTOS DISTINTOS. EFEITOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO
COM RESULUÇÃO DE MÉRITO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA.
LEGALIDADE DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF No 213, DE 2002.
OBRIGATORIEDADE DE SUA OBSERVÂNCIA PELA AUTORIDADE FISCAL.
LIMITES FÁTICOS E JURÍDICOS PARA REVISÃO DO LANÇAMENTO EM
INSTÂNCIA ESPECIAL.
A desistência do recurso e a renúncia ao direito sobre o qual se funda a
ação são institutos distintos. A desistência do recurso ocorre após a
interposição de recurso e pode ser manifestada pelo recorrente a qualquer
tempo, sem a anuência do recorrido. Com a desistência do recurso,
subsiste a sentença da forma como prolatada. A renúncia ao direito sobre
o qual se funda a ação enseja a extinção do processo com resolução de
mérito1, produz coisa julgada material e impede a repropositura da ação.
Diante da desistência do recurso, bem como da renúncia ao direito sobre o
qual se funda a ação, transitou em julgado a sentença que reconheceu a
legalidade da Instrução Normativa SRF no 213, 2002. Contudo, como a
Contribuinte contestou o lançamento apenas sob a premissa de a sentença
transitada em julgado determinar o cômputo da variação cambial passiva
no resultado da equivalência patrimonial, e restou demonstrado inexistir
tal determinação, o lançamento deve subsistir, não sendo possível, em
instância especial, cogitar de outros vícios do lançamento não debatidos
nas instâncias administrativas precedentes.

1 Art. 269, V do CPC de 1976.
Fl. 2042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.288 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720203/2014-38
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por maioria de votos, acordam em negar provimento ao recurso,
vencida a Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic (relatora) que votou por dar
provimento. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Edeli Pereira Bessa. Manifestou
intenção de apresentar declaração de voto o Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial interposto pelo contribuinte em face do Acórdão no
1302-001.946, proferido em 06.08.2016, pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de
Julgamento (fls. 1782/1801) assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2009
OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 7o DA IN SRF No 213/02. ILEGALIDADE. EXCLUSÃO DE
PENALIDADE E JUROS.
Fl. 2043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.288 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720203/2014-38
3
A observância dos os atos normativos expedidos pelas autoridades
administrativas exclui a imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e
a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo.
Na oportunidade, os membros do colegiado, por maioria, concluíram por dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para excluir a penalidade e os juros de mora, nos termos do art.
100, parágrafo único do CTN.
Intimado, o sujeito passivo interpôs recurso especial (fls. 1815/1837), sustentando
que o Acórdão no 1302-001.946 conferiu à legislação tributária interpretação divergente daquela
dada por outros julgados do CARF quanto às matérias (i) “reconhecimento da coisa julgada”, com
base no Acórdão paradigma no 1401-001.579 e (ii) “possibilidade de compensação de valores
recolhidos a maior em outros anos-calendário”, com base no Acórdão paradigma no 9101-
002.535.
Sobreveio o despacho de admissibilidade (fls. 1965/1971), que admitiu
parcialmente o recurso, apenas com relação à matéria “reconhecimento da coisa julgada”,
conforme abaixo:
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos
condutores dos acórdãos, evidencia-se que a Recorrente logrou êxito, apenas em
parte, em comprovar a ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial, como a
seguir demonstrado, por matéria recorrida (destaques do original transcrito):
(1) “reconhecimento da coisa julgada” (...)
Com relação a essa primeira matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial,
pois, em situações fáticas semelhantes e à luz das mesmas normas jurídicas,
chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que, para se entender que o mérito da
causa em si restou definido judicialmente e que a desistência equivale a uma
sentença de conhecimento sobre determinado assunto, não há como se estender
os efeitos da coisa julgada a este ponto, o acórdão paradigma apontado (Acórdão
no 1401-001.579, de 2016) decidiu, de modo diametralmente oposto, que a
desistência da ação, após a defesa, é ato bilateral sacramentado pela autoridade
judicial que resolve a lide e torna imutável a solução.
Da mesma forma, enquanto a decisão recorrida entendeu que não houve decisão
de mérito da causa, capaz de constranger a contribuinte a computar na apuração
do lucro real e base de cálculo da CSLL as variações cambiais dos investimentos
detidos em suas controladas no exterior, o acórdão paradigma apontado (Acórdão
no 1401-001.579, de 2016) decidiu, de modo diametralmente oposto, que o
sujeito passivo apurou o valor devido conforme o art. 7o da Instrução Normativa
no 213/02, o qual havia sido fixado como o direito a ser aplicado para as partes,
por meio de sentença de mérito transitada em julgado.
Fl. 2044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.288 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720203/2014-38
4
Cumpre observar, ainda, que o acórdão paradigma apontado (Acórdão no 1401-
001.579, de 2016) se refere à própria Recorrente, em relação a ano-calendário
distinto, e que o voto vencedor do acórdão recorrido se reporta diretamente ao
voto vencido do acórdão paradigma, comungando da tase ali desenvolvida
(“comungo da tese desenvolvida pelos Conselheiros cujos votos foram vencidos
nos Acórdãos nos [...] e 1401-001.579, a respeito da coisa julgada operada em
razão da renúncia ao direito da ação proposta ora em questão”).
(2) “possibilidade de compensação de valores recolhidos a maior em outros anos-
calendário” (...)
No que se refere a essa segunda matéria, não ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, pois se trata de situações fáticas distintas.
Enquanto na decisão recorrida a contribuinte, em vários anos, recolheu a mais do
que o devido o IRPJ e a CSLL, em decorrência de entendimento equivocado dos
efeitos da sentença judicial quanto ao mérito da questão proposta em juízo, no
acórdão paradigma apontado (Acórdão no 9101-002.535, de 2017), ao contrário, a
contribuinte, na mesma operação, recolheu indevidamente o IRRF [...], em
decorrência de decisão deste Colegiado de recusar a natureza jurídica de
debêntures.
São, pois, situações fáticas distintas, a demandarem, forçosamente, decisões
diversas, insuscetíveis de uniformização por meio do Recurso Especial de
divergência.
Sendo assim, para configurar o dissídio jurisprudencial, nessa matéria, caberia à
Recorrente apresentar acórdão paradigma apreciando situação semelhante à
abordada na decisão recorrida e decidindo em sentido contrário a ela.
Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização,
em parte, das divergências de interpretação suscitadas.
Pelo exposto, do exame dos pressupostos de admissibilidade, PROPONHO seja
ADMITIDO, EM PARTE, o Recurso Especial interposto.
Irresignado, interpôs o sujeito passivo agravo (fls. 1979/1982), que foi rejeitado, nos
termos do correspondente despacho (fls. 2009/2013).
No mérito, com relação à matéria admitida, sustenta o sujeito passivo, em resumo,
que (i) em 20.02.2003, a LIGHT impetrou o Mandado de Segurança no 2003.51.01.005514-8
objetivando discutir (a) o momento da tributação dos lucros acumulados pelas empresas LIR
Energy Limited (LIR) e Light Overseas Investments Limited (LOI), ambas controladas sediadas no
exterior, ante a inconstitucionalidade do art. 74 da MP 2.158-35/01; e (b) o direito de não recolher
IRPJ e CSL sobre os resultados positivos de equivalência patrimonial (incluindo a variação cambial)
dos investimentos nessas controladas, ante a ilegalidade do art. 7°, 1° da IN 213/02; (ii) a LIGHT
acabou por sucumbir na demanda em face da prolação de sentença de mérito denegando a
segurança pleiteada e, contra tal decisão, foram opostos embargos de declaração para que fosse
Fl. 2045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.288 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720203/2014-38
5
suprida omissão quanto à aplicação da IN SRF no 213/02, o que ensejou a prolação de nova
sentença que, por sua vez, considerou legítimas as previsões da aludida IN, pronunciando-se por
sua legalidade; (iii) a LIGHT interpôs recurso de apelação, que foi recebido nos efeitos devolutivo e
suspensivo, no entanto, antes de apreciado o recurso pelo TRF-2a Região, foi editada a Lei no
11.941/09, que trouxe a possibilidade de os contribuintes quitarem seus débitos por meio de
Programa de Parcelamento com a utilização de benefícios previstos; (iv) a LIGHT apresentou
pedido de desistência apenas parcial da ação, pretendendo abrir mão unicamente da discussão
quanto à inconstitucionalidade do art. 74 da MP 2.158- 35/01 (tributação, em si, dos lucros
auferidos no exterior enquanto não disponibilizados por suas controladas); (v) apesar de discordar
de tal posição, a LIGHT acabou sendo forçada a requerer a desistência integral do Mandado de
Segurança, tendo em vista o receio de perder os benefícios da Lei no 11.941/09; (vi) fez-se valer o
posicionamento defendido pela Fazenda Nacional e, em 21.06.2010, foi proferida decisão que
homologou o pedido de desistência integral do mandado de segurança, fazendo-o expressamente
com resolução de mérito; (vii) após a desistência integral do mandado de segurança, a LIGHT
procedeu à uma nova apuração das bases de cálculo do IR e da CSLL desde 2002, ajustando as
bases de prejuízo fiscal acumulado e base negativa de CSLL de forma correspondente, com a
aplicação literal do disposto no artigo 7o da IN SRF no 213/02, em obediência ao comando judicial
transitado em julgado, seja pela prevalência da sentença de mérito proferida, seja pela desistência
do recurso de apelação e pela renúncia do direito sobre o qual se funda a ação proposta pela
LIGHT; (viii) de acordo com a disposição normativa, os resultados auferidos no exterior foram
reconhecidos pela equivalência patrimonial com a inclusão da variação cambial e tributados no
Brasil quando positivos; quando negativos, embora contabilmente reconhecidos pela sociedade
brasileira, os resultados de equivalência patrimonial foram adicionados na base de cálculo do IRPJ
e da CSLL; (ix) a lavratura de auto de infração para exigência de IRPJ e de CSLL com base na
suposta necessidade de desconsideração dos resultados de equivalência patrimonial para fins de
tributação no Brasil, oferecendo-se apenas o lucro auferido no exterior, é medida incoerente não
só com todo o posicionamento da Fazenda Nacional ao longo do processo judicial como, também,
com coisa julgada lá formada, que expressamente determinou à LIGHT que assim procedesse; (x)
ante a existência de coisa julgada, a LIGHT não poderia adotar procedimento diverso do declarado
em decisão judicial nos termos dos arts. 467, 468, 471, caput, 473 e 474 do CPC/73, nem poderia
este E. CARF decidir de maneira dissonante com a mesma; (xi) a jurisprudência é pacífica, seja na
vigência do antigo código processual, quanto no atual, no sentido de que a homologação de
desistência com renúncia ao direito para fins de adesão ao REFIS importa em resolução do mérito
da demanda, de forma que a LIGHT também estava processualmente compelida a se submeter à
decisão que havia entendido pela contabilização da variação cambial quando da aplicação do
método da equivalência patrimonial para fins de apuração do lucro real por este segundo motivo;
(xii) a renúncia ao direito é ato unilateral com que o autor dispõe do direito subjetivo material que
afirmara ter, importando a extinção da própria relação de direito material que dava fundamento à
causa intentada (isto é, com resolução do mérito), consubstancia instituto bem mais amplo que a
simples desistência da ação, que opera tão-somente a extinção do processo sem resolução do
Fl. 2046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.288 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720203/2014-38
6
mérito, quando anterior à sentença, permanecendo íntegro o direito material, que poderá ser
objeto de nova ação a posteriori; e (xiv) vale diferenciar o presente caso do Processo n.
16682.720216/2010-83 apreciado pela C. ia Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais e que
culminou na formalização do Acórdão no 9101-002.294, vez que, naquele caso, entendeu-se pelo
não conhecimento da parte recursal que envolvia o tema do alcance da coisa julgada, uma vez que
o paradigma apresentado quanto à este ponto no recurso especial oposto pela Fazenda Nacional
não seria apto a ensejar divergência.
Intimada, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões (fls. 2028/2032), se
limitando a repisar o voto vencedor do acórdão recorrido.
Distribuído o processo à 3a Turma da CSRF, foi proferido despacho de
incompetência (fls. 2038/2040), determinando a redistribuição à 1a Turma da CSRF.
É relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
O prazo para o sujeito passivo e para a Fazenda Nacional interporem recurso
especial é de 15 dias contados da data de ciência da decisão recorrida. E os embargos de
declaração opostos tempestivamente, isto é, no prazo de 5 dias da ciência do acórdão embargado,
interrompem o prazo para a interposição de recurso especial2. Ainda, de acordo com o art. 5o do
Decreto no 70.235/1972, os prazos são contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento. Ademais, os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
No presente caso, o sujeito passivo foi cientificado do acórdão recorrido em
07.04.2017 (fl. 1812) e interpôs recurso especial em 20.04.2017 (fl. 1813) Diante disso, é
tempestivo o recurso especial ora em análise.
No exame da admissibilidade do recurso especial, além da tempestividade e dos
demais requisitos contidos na legislação, é preciso verificar: (i) o prequestionamento da matéria,
que deve ser demonstrado pelo recorrente com a precisa indicação na peça recursal do
prequestionamento contido no acórdão recorrido, no despacho que rejeitou embargos opostos
tempestivamente ou no acórdão de embargos; e (ii) a divergência interpretativa, que deve ser
demonstrada por meio da indicação de até duas decisões por matéria, bem como dos pontos nos

2 Tais previsões estavam contidas nos artigos 65 e 68 do Regimento Interno do CARF (“RICARF”) aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 e, atualmente, são objeto dos artigos 119 e 116 do RICARF aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023.
Fl. 2047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.288 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720203/2014-38
7
paradigmas que divirjam de pontos específicos do acórdão recorrido. Com relação à divergência, o
Pleno da CSRF concluiu que “a divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem
recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem ou assemelham os casos confrontados,
com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”3.
Com relação ao prequestionamento, o acórdão recorrido aborda os efeitos da coisa
julgada operada em razão da renúncia ao direito da ação proposta ora em questão, estando,
portando, prequestionada a matéria.
No que se refere à divergência interpretativa, os julgadores do acórdão recorrido
entenderam que a renúncia à ação anteriormente intentada, buscando uma tutela jurisdicional,
implica exatamente em não mais ser do interesse da parte que propôs a ação, a tutela jurisdicional
que havia sido requerida, não havendo como se entender os efeitos da coisa julgada a ponto de
afirmar que o mérito da causa em si restou definido judicialmente e que a desistência equivale a
uma sentença de conhecimento sobre determinado assunto. Diante disso, concluíram que não
houve decisão de mérito da causa no Mandado de Segurança no 2003.51.01.0055148, capaz de
constranger a Recorrente a computar na apuração do lucro real e base de cálculo da CSLL as
variações cambiais dos investimentos detidos em suas controladas no exterior. Confira-se:
Em primeira tônica, comungo da tese desenvolvida pelos Conselheiros cujos votos
foram vencidos nos Acórdãos nos 1101000.944 e 1401001.579, a respeito da coisa
julgada operada em razão da renúncia ao direito da ação proposta ora em
questão. A renúncia àquela ação anteriormente intentada, buscando uma tutela
jurisdicional, implica exatamente em não mais ser do interesse da parte que
propôs a ação, a tutela jurisdicional que havia sido requerida. A parte abre mão de
obter um pronunciamento jurisdicional a respeito da matéria em si, renunciando
à decisão que definiria, no caso em concreto, a declaração de ser titular de um
direito ou não, de estar com a razão ou não naquela questão que buscou uma
definição no âmbito judicial. A anuência da Fazenda Nacional é apenas para
salvaguardar eventual interesse do Estado que possa ter sido prejudicado com a
propositura da ação e o cancelamento desta vir
a concretizar este prejuízo. Mas, daí para se entender que o mérito da causa em si
restou definido judicialmente e que a desistência equivale a uma sentença de
conhecimento sobre determinado assunto, não há como se estender os efeitos da
coisa julgada a este ponto.
Partindo, pois, da premissa totalmente avessa ao esposado pela Conselheira
Relatora, entendendo que não houve decisão de mérito da causa, capaz de
constranger à contribuinte a computar na apuração do lucro real e base de cálculo
da CSLL as variações cambiais dos investimentos detidos em suas controladas no
exterior, outros pontos há que serem considerados no deslinde deste litígio.

3 Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
Fl. 2048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.288 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720203/2014-38
8
Primeiramente, e mais importante, ao meu ver, é o fato que as orientações
contidas na Instrução Normativa SRF no 213/02, em seu controvertido artigo 7o,
comportava o entendimento que a variação cambial deveria ser computada em
seus efeitos; há inúmeros julgados administrativos que demonstram esta
proposição.
De igual forma, o teor da decisão judicial a que se vinculava a recorrente deu, de
fato, alguma margem para que a contribuinte tenha agido da forma que agiu,
tratando-se de assunto polêmico os efeitos da coisa julgada nas situações desta
natureza (renúncia à ação), embora tenha-se, nestes autos, chegado à conclusão
de que não se estendeu até o mérito da questão proposta.
Por este motivo, há que se reconhecer, sim, consoante voto vencido expôs, a boa-
fé da contribuinte. Mas, apesar de ter agido uniformemente para os anos-
calendários em questão, não se importando com o resultado apurado, se em prol
seu ou do fisco, por outro lado, não se pode com este reconhecimento ignorar,
por tratar-se de questão de direito já pacificada na jurisprudência, que no ano
atuado houve a falta de recolhimento dos tributos (IRPJ e CSLL) devidos. A
autuação pautou-se pela norma tributária vigente e lavrou as exigências fiscais
observando o dever de ofício inerente à atividade do lançamento tributário, em
estrita observância ao princípio da legalidade.
No Acórdão paradigma no 1401-001.579, por sua vez, analisou-se processo do
mesmo contribuinte, com relação aos anos-calendário de 2006, 2007 e 2008, no qual se discute os
efeitos da coisa julgada formada no mesmo Mandado de Segurança 2003.51.01.0055148. E, diante
disso, entenderam os julgadores que, quando o autor renuncia ao direito em que se funda uma
ação em que a outra parte guerreava a posição oposta, significa que o réu ganhou a ação, haverá
resolução de mérito e a sentença judicial de mérito faz coisa julgada material. Em razão disso,
concluíram que, uma vez que o sujeito passivo apurou o valor devido conforme o art. 7o da
Instrução Normativa no 213/02 - fixado como o direito a ser aplicado para as partes por meio de
sentença de mérito transitada em julgado -, não há como a autoridade fiscal se insurgir contra tal
procedimento. Confira-se:
Nos termos do art. 267 do Código de Processo Civil, vigente na época:
Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:
(...)
VIII - quando o autor desistir da ação;
Se nos baseássemos neste dispositivo isolado, não haveria discordância em
relação ao posicionamento adotado pelo ilustre relator. Afinal, a sentença não
teria o condão de resolver o mérito em disputa.
Nada obstante, os dispositivos legais não podem ser interpretados de forma
insular. O disposto acima deve ser compreendido em cotejo o § 4o do mesmo
dispositivo e com o art. 269. Comecemos pelo referido parágrafo:
Fl. 2049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.288 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720203/2014-38
9
§ 4o Depois de decorrido o prazo para a resposta, o autor não poderá, sem o
consentimento do réu, desistir da ação.
Da leitura do referido dispositivo, podemos concluir que a desistência sem
resolução de mérito é aquela manifestada antes da resposta do réu. A decisão
judicial que formaliza essa desistência não tem o condão de resolver o mérito, ou
seja, só faz coisa julgada formal. Encerra o processo, mas são extingue a lide. Não
há direito positivado a vincular qualquer das partes e nova demanda com o
mesmo objeto pode ser proposta em novo processo.
É diferente, porém, no caso de já haver resposta do réu, mas de que forma?
No Resp 1267995, o STJ assim se posicionou:
"1. Segundo a dicção do art. 267, § 4o, do CPC, após o oferecimento da
resposta, é defeso ao autor desistir da ação sem o consentimento do réu.
Essa regra impositiva decorre da bilateralidade formada no processo,
assistindo igualmente ao réu o direito de solucionar o conflito". (nossos
destaques)
Isso é necessário justamente pelo fato de a sentença, nessa segunda hipótese,
resolver a lide quanto ao mérito, que transita em julgado materialmente e vincula
as duas partes.
Diferentemente do que alega a Procuradoria da Fazenda Nacional, a renúncia não
é ato unilateral. Seus efeitos são bilaterais justamente porque só são produzidos
com a concordância do réu, no caso, da União representada pela própria PFN.
A desistência é, pois, um ato bilateral sacramentado pela autoridade judicial que
resolve a lide e torna imutável a solução. Daí não ser possível falar em desistência
de ação sem resolução de mérito. Pelo contrário. Haverá uma efetiva renúncia ao
direito em que a ação se esteia e o dispositivo da codificação processual que
abarca essa hipótese é o art. 269:
Art. 269. Haverá resolução de mérito:
I – quando o juiz acolher ou rejeitar o pedido do autor;
II – quando o réu reconhecer a procedência do pedido;
III – quando as partes transigirem;
IV – quando o juiz pronunciar a decadência ou a prescrição;
V – quando o autor renunciar ao direito sobre que se funda a ação.
As hipóteses acima resolvem o mérito da ação, estão submetidas ao mesmo
regime jurídico, qual seja, o de que o conteúdo decisório faz lei entre as partes.
Quando o autor renuncia ao direito em que se funda uma ação em que a outra
parte guerreava a posição oposta, significa que o réu ganhou a ação. É
equivalente ao juiz rejeitar o pedido do autor. A sentença judicial de mérito faz
coisa julgada material.
Fl. 2050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.288 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720203/2014-38
10
No caso específico aqui analisado, fixou-se o poder de o Fisco exigir a tributação
nos termos da sua Instrução Normativa IN 213/02 (reconhecimento da variação
cambial) e o dever de o particular apurar a obrigação tributária nos termos da
mesma normativa. É evidente que isso não significa que o Fisco possui a faculdade
para alterar seu entendimento para o caso concreto ao seu talante; até porque a
atividade de lançamento é vinculada, vinculação esta adstrita na presente
hipótese à norma fixada pela decisão judicial.
Uma vez que o sujeito passivo apurou o valor devido conforme o art. 7o da
Instrução Normativa no 213/02, o qual havia sido fixado como o direito a ser
aplicado para as partes por meio de sentença de mérito transitada em julgado,
não há como a autoridade fiscal se insurgir sob o pretexto de considerar
equivocada a regulação promovida pelo ato normativo.
Assim, é inegável a existência de divergência interpretativa entre o acórdão
recorrido e o Acórdão paradigma no 1401-001.579, razão pela qual deve ser conhecido o recurso
especial.

II – MÉRITO
A controvérsia, no presente caso, reside no reconhecimento de eventual coisa
julgada formada nos autos do Mandado de Segurança no 2003.51.01.005514-8 no que se refere à
interpretação e à aplicação do art. 7°, §1° da IN 213/02, que assim dispunha:
Art. 7o A contrapartida do ajuste do valor do investimento no exterior em filial,
sucursal, controlada ou coligada, avaliado pelo método da equivalência
patrimonial, conforme estabelece a legislação comercial e fiscal brasileira, deverá
ser registrada para apuração do lucro contábil da pessoa jurídica no Brasil.
§ 1o Os valores relativos ao resultado positivo da equivalência patrimonial, não
tributados no transcorrer do ano-calendário, deverão ser considerados no balanço
levantado em 31 de dezembro do ano-calendário para fins de determinação do
lucro real e da base de cálculo da CSLL.
À época da impetração do Mandado de Segurança no 2003.51.01.005514-8, havia
dúvidas acerca da legalidade e da interpretação de tal dispositivo, especialmente no que se refere
à inclusão da variação cambial no resultado positivo da equivalência patrimonial. Tanto é assim
que, como se extrai do próprio TVF (fls. 1137/1165), havia Soluções de Consulta da Receita Federal
no sentido de que “a contrapartida de ajuste do valor do investimento em sociedades estrangeiras,
coligadas ou controladas que não funcionem no país, decorrente da variação cambial, não será
computada na determinação do lucro real” (SC no 55/2003). Por outro lado, havia doutrina (citada
na inicial do mandado de segurança, fls. 972) afirmando que “a variação cambial de investimentos
no exterior e os ganhos ou perdas de capital por variação na percentagem de participação são
parte integrante dos 'resultados da avaliação de investimentos pelo valor de patrimônio líquido”.
Fl. 2051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.288 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720203/2014-38
11
Nesse contexto, a Recorrente interpôs o Mandado de Segurança no
2003.51.01.005514-8, objetivando discutir, dentre outros, o direito de não recolher IRPJ e CSL
sobre os resultados positivos de equivalência patrimonial, incluindo a variação cambial, dos
investimentos em controladas, ante a ilegalidade do art. 7°, §1° da IN 213/02. Isso se extrai,
especialmente, dos seguintes trechos da inicial (fls. 955/978):
2.45. Em relação aos investimentos mantidos em sociedades controladas e
coligadas sediadas no exterior, existe a mesma obrigação de aplicação do método
de equivalência patrimonial. Nada obstante, neste caso, o valor do resultado da
equivalência patrimonial é composto pela soma de vários fatores, entre os quais:
(i) da participação da investidora no resultado (lucro ou prejuízo) do exercício da
coligada ou controlada e outros aumentos e diminuições no patrimônio da
sociedade controlada e coligada; e (ii) da variação cambial do valor do
investimento. (...)
2.47. -Dessa forma, resta claro que o resultado de equivalência patrimonial não é
composto exclusivamente do lucro gerado na sociedade controlada ou coligada
sediada no exterior. Assim, desde logo, fica demonstrada a ilegalidade e a
inconstitucionalidade do § 1° do artigo 7° da IN 213/02, ao pretender incluir na
base de cálculo do IRPJ e da CSL outros valores que não se confundem com o
lucro gerado no exterior. (...)
4.5. - Concedida a ordem liminar, a Impetrante REQUER A CONCESSÃO EM
DEFINITIVO DA SEGURANÇA, nos termos do artigo 5°, inciso LXIX, da Constituição
Federal de 1988, e artigos 10 e seguintes da Lei n° 1.533, de 31.12.1951,
reconhecendo (...) (iii) não ser devido o IRPJ e a CSL sobre os valores relativos aos
"resultados de equivalência patrimonial" concernentes ao investimento detido na
LIR e LOI, afastando a aplicação do artigo 7o, § 1° da IN 213/02 para os períodos-
base até 2002 e posteriores (grifamos).
Ocorre que a Recorrente acabou por sucumbir na demanda em face da prolação de
sentença de mérito denegando a segurança pleiteada – o que consta das fls. 980/982. E, contra tal
decisão, foram opostos embargos de declaração (fls. 1226/1232), para que fosse suprida omissão
quanto à aplicação da IN SRF no 213/02, o que ensejou a prolação de nova decisão, na qual o juízo
se pronunciou expressamente acerca da legalidade da referida instrução normativa (fls.
1234/1236). Confira-se:
Assiste razão à embargante quanto à omissão existente na sentença, já que o
Juízo não se pronunciou sobre a aplicação da Instrução Normativa n° 21.3/2002,
da Secretaria da Receita Federal. Desta forma, impõe-se acrescentar à
fundamentação da sentença de fls. 262/264 o seguinte texto:
Por fim, não pode prevalecer a alegação da impetrante quanto à ilegalidade
e inconstitucionalidade da Instrução Normativa no 213/2002, da Secretaria
da Receita Federal, visto que tal ato normativo não tratou de tributação da
variação cambial, mas, apenas, de lucros no exterior de empresas coligadas
à empresa sediada no Brasil ou por esta controladas. O ilustre
Fl. 2052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.288 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720203/2014-38
12
representante do Ministério Público Federal, em seu parecer de fls.
255/260, corroborou o entendimento deste Juízo:
“A IN SRF no 213/2002, encontra respaldo no artigo 25, caput da Lei
9249/96, dispondo esta lei que os lucros, rendimentos e ganhos de
capital auferidos no exterior serão computados na determinação do
lucro real das pessoas jurídicas. Cabe ressaltar, que quando ocorre
o resultado negativo de equivalência patrimonial, este integra o
lucro real, nos termos do artigo 7o, parágrafo 2o da mencionada
instrução normativa e a base de cálculo do IRPJ e da CSL é
reduzida, quando existir empresas coligadas ou controladas com
resultados negativos. A IN no 213/2002 não tratou de tributação da
variação cambial, mas tão somente de lucros no exterior. A forma
de realizar a tributação é que se considerou o resultado positivo
da
equivalência
patrimonial,
não
tributando,
portanto,
excessivamente, a impetrante (fls. 260).”
Por todo o exposto, conheço dos embargos de declaração, por atendidos os
requisitos legais de sua admissibilidade, e, no mérito, julgo-os PROCEDENTES,
para acrescentar à sentença embargado, em sua fundamentação, o texto acima,
que passa a integrá-la; mantendo-se, porém, inalterado o seu dispositivo.
Vê-se, pois, que, por um lado, houve o reconhecimento da legalidade da IN SRF no
213/02, mas, por outro, afirmou-se expressamente que tal ato normativo “não tratou de
tributação da variação cambial, mas, apenas, de lucros no exterior de empresas coligadas à
empresa sediada no Brasil ou por esta controladas”. Ademais, a decisão corrobora
expressamente o parecer do Ministério Público Federal, que, por sua vez, afirma que a
tributação no Brasil abarca o resultado positivo e negativo decorrente do MEP – e não apenas os
lucros auferidos no exterior.
Assim, no exame do Mandado de Segurança no 2003.51.01.005514-8 é preciso ter
em mente que a sentença, ao reconhecer a legalidade da IN SRF no 213/02, se manifestou no
sentido de que a interpretação da norma realizada pela ora Recorrente, de que os resultados
positivos de equivalência patrimonial incluíam a variação cambial, não procede. E, ainda, afirmou
que deve ser computado nos lucros apurados no Brasil o resultado positivo e negativo da
equivalência patrimonial relativo à empresa no exterior.
Após a interposição do correspondente recurso de apelação, a ora Recorrente
requereu (fls. 984/986) (i) a desistência parcial do feito e dos recursos apresentados bem como de
renúncia parcial às alegações de direito sobre as quais se fundamenta a ação, apenas no tocante à
discussão referente a não tributação pelo IRPJ e pela CSL dos lucros auferidos no exterior
enquanto ainda não efetivamente disponibilizados por suas controladas no exterior; (ii) a extinção
parcial da ação, com resolução do mérito em relação à não tributação pelo IRPJ e CSL dos lucros
auferidos no exterior enquanto ainda não efetivamente disponibilizados, nos termos do artigo
Fl. 2053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.288 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720203/2014-38
13
269, inciso V, do Código de Processo Civil; e (iii) a manutenção da discussão em relação à não
aplicabilidade do artigo 7° da IN 213/02 para os períodos-base até 2002 e posteriores.
No entanto, o relator do referido recurso decidiu que não seria possível a renúncia
parcial ao direito em que se funda a ação, tendo em vista que, no caso, se discute a incidência e o
reflexo de lançamentos e ajustes contábeis na apuração do lucro tributável, não havendo como
realizar a cisão pretendida dentro de um mesmo período de apuração, sob pena de se ter uma
base de cálculo provisória, pendente de ajuste a depender do resultado do pedido remanescente,
situação incompatível com a finalidade dos programas de recuperação de créditos tributários
mediante concessões mútuas (fls. 987/994).
Contra tal decisão, a Recorrente interpôs agravo regimental e, em seguida,
peticionou nos autos (fls.1368/1370) requerendo a “ampla, geral e irrestrita desistência do Agravo
Regimental (...) nos exatos termos do artigo 501 do Código de Processo Civil”, bem como “a
desistência integral do presente processo, bem como a renúncia aos direitos sobre os quais ele se
funda, conforme autoriza o artigo 269, inciso V, do Código de Processo Civil” – o que foi
homologado nos seguintes termos (fls. 995/996):
Ante as considerações acima deduzidas, HOMOLOGO a desistência da ação, com a
renúncia ao direito sobre o qual ele se funda, para que produza os seus regulares
e jurídicos efeitos, julgando extinto o processo, com julgamento do mérito, nos
termos do artigo 269, inciso V, do Código de Processo Civil. Julgo prejudicados os
recursos de apelação e agravo interno.
Nesse contexto, alega a Recorrente em seu recurso especial que, após a desistência
integral do mandado de segurança, a LIGHT procedeu a uma nova apuração das bases de cálculo
do IR e da CSLL desde 2002, ajustando as bases de prejuízo fiscal acumulado e base negativa de
CSLL de forma correspondente, com a aplicação literal do disposto no artigo 7o da IN SRF n.
213/02, em obediência ao comando judicial transitado em julgado, seja pela prevalência da
sentença de mérito proferida, seja pela desistência do recurso de Apelação e pela renúncia do
direito sobre o qual se funda a ação.
Nesse contexto, foi lavrado o auto de infração subjacente, para exigência de IRPJ e
CSLL, relativos ao ano-calendário de 2009, em virtude, dentre outros, da suposta falta de adição
de lucros auferidos por empresa controlada no exterior. Isso porque a Recorrente excluiu “os
efeitos do resultado completo do Método da Equivalência Patrimonial — MEP na Apuração do
Lucro Real e da Base de Cálculo da Contribuição Social, tendo em vista que no ano-calendário de
2009 este resultado apresentou valor negativo” (TVF, fl. 1156), quando, de acordo com a
Autoridade Fiscal, deveria tributar no Brasil o valor dos lucros auferidos no exterior por sua
controlada, isto é, apenas uma parcela do MEP. É o que se extrai dos seguintes trechos do TVF:
Importante destacar, neste ponto, que, para fins de Tributação em Bases
Universais - TBU, não há que se confundir entre lucros auferidos no exterior e o
resultado completo da avaliação de investimentos relevantes em empresas
coligadas e controladas pelo Método da Equivalência Patrimonial - MEP.
Fl. 2054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.288 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720203/2014-38
14
Os lucros auferidos no exterior, de que tratam o artigo 25 da Lei n°9.249/1995, o
artigo 1 o da Lei n° 9.532/1997 e a Instrução Normativa - IN SRF n° 213/2002, são
simplesmente aqueles apurados nas demonstrações financeiras da investida (art.
25, § 2° , inc. I e § 3o , inc. II da Lei n° 9.249/95) e convertidos em moeda nacional
pela taxa do dia da demonstração financeira da investida (art. 25, § 4 o , da Lei
n°9.249/95).
Já o resultado completo do MEP envolve, além dos lucros, outros tipos de
receitas e despesas. (...)
Nesse sentido, embora as empresas estejam obrigadas a efetuar o MEP (art. 248
da Lei n° 6.404/76; art. 21 do Decreto-Lei n° 1.598/77), a legislação do imposto de
renda, pelo Decreto-lei n° 1.598/77, em seus arts. 22 e 23 (incorporados ao
RIR/99 nos arts. 387 a 389), exclui da tributação a contrapartida de tais ajustes:
(...)
É fundamental acrescentar que, com a edição da Lei n° 9.249/95, anteriormente
descrita, o resultado da avaliação pelo método da equivalência patrimonial
continuou a ter tal tratamento, sendo expressamente ressalvado que tal fato não
acarretaria prejuízo à tributação dos lucros no exterior por ela estabelecido (art.
25, § 6° da Lei n°9.249/95).
Em outras palavras, determinou a lei que as únicas parcelas do MEP que
deveriam compor a base de cálculo do Imposto no Brasil seriam os lucros
auferidos por coligadas e controladas no exterior, com conversão em 31 de
dezembro, devendo-se excluir do cômputo os efeitos de valores decorrentes de
outros eventos, tais como: prejuízos, variações cambiais, variações nos
percentuais de participação e reavaliações de ativos. (...)
Portanto, em resumo, pela clareza da legislação, confirmada pela jurisprudência
do CARF, a tributação no Brasil deve incidir apenas sobre os lucros da controlada
ou coligada no exterior, com a taxa de conversão da data da demonstração
financeira da investida em que forem apurados, não se levando em conta a
contrapartida de variações cambiais e outros ajustes decorrentes do método da
equivalência patrimonial.
Nesse contexto, No Termo de Verificação Fiscal, a Autoridade Fiscal, apesar de
reconhecer a IN 213/02 dentre as normas que regem a matéria, afastou o reconhecimento dos
valores relativos ao resultado positivo da equivalência patrimonial na determinação do lucro real e
da base de cálculo da CSLL - denominado no documento de “resultado completo do Método da
Equivalência Patrimonial” - e buscou tributar apenas o valor dos lucros auferidos pela investida.
Isso fica claro nas seguintes passagens do TVF:
Fl. 2055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.288 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720203/2014-38
15

Fl. 2056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.288 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720203/2014-38
16

Cumpre notar que, na adoção do MEP pela Recorrente, como se extrai do TVF,
foram incluídos os valores decorrentes de despesas com variação cambial e também outros
ajustes decorrentes da aplicação do método – que, por sua vez, foi integralmente afastado pela
Autoridade Fiscal, que busca a tributação apenas da parcela do MEP relativa aos lucros da
empresa no exterior, afastando expressamente o cômputo do “resultado completo do Método da
Equivalência Patrimonial” – método adotado pelo contribuinte.
Diante disso, temos a seguinte situação – que, a meu ver, é o ponto de partida para
a solução da controvérsia que nos foi apresentada:
 a IN 213/02, em seu art. 7o, §1o, determinava que os valores relativos ao
resultado positivo da equivalência patrimonial em controlada no exterior –
desde que não tributados anteriormente – deveriam ser considerados na
determinação do lucro real e da CSLL;
 a Recorrente impetrou mandado de segurança para declarar a ilegalidade da IN
213/02, em seu art. 7o, §1o, tendo em vista que a norma pretendia incluir na
base de cálculo do IRPJ e da CSL outros valores que não se confundem com o
lucro gerado no exterior, inclusive, as variações cambiais;
 a sentença proferida no mandado de segurança reconheceu a legalidade da IN
213/02 e afirmou expressamente que a norma “não tratou de tributação da
variação cambial, mas, apenas, de lucros no exterior de empresas coligadas à
empresa sediada no Brasil ou por esta controladas”;
 posteriormente, em sede de embargos de declaração, a sentença foi
acrescentada de trecho no qual o juízo expressamente corroborou
entendimento do Ministério Público Federal no sentido de que o resultado
positivo e negativo da equivalência patrimonial deveria ser tributado de acordo
com a IN SRF no 213/2002, frise-se, sem qualquer ressalva de que seria apenas
os lucros contidos no resultado da equivalência patrimonial – o que, a meu
ver, equivale ao “resultado completo do Método da Equivalência Patrimonial”;
 a Recorrente desistiu do recurso e, posteriormente, desistiu do agravo
regimental nos termos do art. 501 do CPC de 1976, desistiu do processo e
Fl. 2057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.288 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720203/2014-38
17
renunciou aos direitos sobre os se funda a ação, o que levou a sua extinção com
resolução do mérito, nos termos do artigo 269, inciso V, do Código de Processo
Civil;
 a Recorrente apurou o IRPJ e a CSLL relativos ao ano-calendário de 2009
considerando o resultado positivo da equivalência patrimonial em controlada no
exterior, inclusive as variações cambiais – e não apenas a sua participação nos
lucros da controlada no exterior; e
 a Autoridade Fiscal lavrou auto de infração afastando a adoção do “resultado
completo do Método da Equivalência Patrimonial” e buscando a tributação na
Recorrente da sua participação nos lucros da controlada no exterior.
Nesse cenário, entendo que a desistência do recurso interposto no Mandado de
Segurança no 2003.51.01.005514-8, com a renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação,
ensejaram o trânsito em julgado da sentença que reconheceu a legalidade da IN 213/02 e a
tributação do “resultado completo do Método da Equivalência Patrimonial”, com a produção de
todos os efeitos que lhe são próprios. Explica-se:
Tecnicamente, desistência da ação, desistência do recurso e renúncia ao direito
sobre o qual se funda a ação são institutos distintos.
A desistência da ação somente pode ocorrer até a prolação da sentença. Embora
isso esteja muito claro no artigo 485, § 5o, do CPC de 20154, o mesmo racional se extrai do art.
158, parágrafo único do CPC de 1973, que trata da necessidade de a desistência ser homologada
por sentença5. A desistência da ação exige o consentimento do réu depois de decorrido o prazo
para resposta do réu6, enseja a extinção do processo sem resolução de mérito7 e não impede a
repropositura da ação.
A desistência do recurso - que não se confunde com renúncia ao direito de recorrer
– por sua vez, ocorre após a interposição de recurso e pode ser manifestada pelo recorrente a
qualquer tempo, sem a anuência do recorrido8. Ocorrendo a desistência do recurso, “mantem-se
intacta a sentença nos termos em que prolatada”9. Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

4 Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
§ 5o A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.
5 Art. 158. Os atos das partes, consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade, produzem
imediatamente a constituição, a modificação ou a extinção de direitos processuais.
Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeito depois de homologada por sentença.
6 Código Civil de 1976:
Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito: (...)
§ 4o Depois de decorrido o prazo para a resposta, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.
7 Art. 267, VIII do CC de 1976 e art. 485, VIII do CC de 2015.
8 Art. 501 do CPC de 1973 e art. 998 do CPC de 2015.
9 MASSUD, Rodrigo G. N. Desistência recursal não desfaz julgamento decidido por voto de qualidade no Carf.
Disponível em www.conjur.com.br. Acesso em 17.08.2024.
Fl. 2058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.288 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720203/2014-38
18
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA.
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. APELAÇÃO. DESISTÊNCIA. TRÂNSITO EM
JULGADO DA DECISÃO IMPUGNADA. TRANSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO POSTERIOR.
AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DOS ADVOGADOS CREDORES DA VERBA HONORÁRIA.
HONORÁRIOS DEVIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a desistência do recurso provoca o
trânsito em julgado da decisão por ele impugnada.
2. Celebrado acordo entre as partes, sem a participação do advogado, cabível a
execução da verba honorária, não atingida pela transação. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.375.645/SP,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/9/2019,
DJe de 20/9/2019, grifamos)
Por fim, a renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação enseja a extinção do
processo com resolução de mérito10, produz coisa julgada material e impede a repropositura da
ação.
Nesse contexto, tendo em vista que o Recorrente desistiu do recurso e renunciou
ao direito sobre o qual se funda a ação, transitou em julgado a sentença recorrida, que, embora
tenha afirmado que a IN 213/02 “não tratou de tributação da variação cambial, mas, apenas, de
lucros no exterior de empresas coligadas à empresa sediada no Brasil ou por esta controladas”,
reconheceu expressamente a sua legalidade, o que implica na tributação do “resultado completo
do Método da Equivalência Patrimonial” – como determinado pelo Ministério Público Federal e
expressamente corroborado pela decisão de embargos, que passou a integrar a sentença.
Por essa razão, não pode a Autoridade Fiscal, ao lavrar o auto de infração
subjacente, afastar por completo o reconhecimento dos valores relativos ao resultado positivo da
equivalência patrimonial na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL e tributar
apenas o valor dos lucros auferidos pela investida.
Em outras palavras: se o art. 7o da IN 213/02 determina que os valores relativos ao
resultado da equivalência patrimonial em controlada no exterior devem ser considerados na
determinação do lucro real e da CSLL e a Recorrente obteve sentença judicial reconhecendo a
legalidade da IN 213/02 e corroborando o reconhecimento tanto do resultado positivo, como do
negativo da equivalência patrimonial, não pode a Autoridade Fiscal lavrar auto de infração para a
exigência dos lucros auferidos pela investida no exterior, sem considerar a forma de tributação
contida na referida instrução normativa.
Essa conclusão fica clara quando se considera que tributar os lucros auferidos pela
controlada no exterior (procedimento adotado pela Autoridade Fiscal) não é o mesmo que tributar
os valores relativos ao resultado da equivalência patrimonial em controlada no exterior
(procedimento previsto na IN). Na aplicação do método da equivalência patrimonial, são

10 Art. 269, V do CPC de 1976.
Fl. 2059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.288 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720203/2014-38
19
reconhecidos na investidora as variações no patrimônio da investida, de forma proporcional a sua
participação societária, o que contempla os lucros, mas também outros ajustes11.
Sobre os efeitos da sentença de mérito proferida nos autos do Mandado de
Segurança no 2003.51.01.005514-8, tanto para a Recorrente, como para a Autoridade Fiscal, é o
voto vencedor do Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, no Acórdão no 1401-
001.579:
Isso, por si só, já seria suficiente para orientar o meu voto, mas passemos às
questões técnicas.
Nos termos do art. 267 do Código de Processo Civil, vigente na época:
Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:
(...)
VIII- quando o autor desistir da ação;
Se nos baseássemos neste dispositivo isolado, não haveria discordância em
relação ao posicionamento adotado pelo ilustre relator. Afinal, a sentença não
teria o condão de resolver o mérito em disputa.
Nada obstante, os dispositivos legais não podem ser interpretados de forma
insular. O disposto acima deve ser compreendido em cotejo o § 4o do mesmo
dispositivo e com o art. 269. Comecemos pelo referido parágrafo:
§ 4o Depois de decorrido o prazo para a resposta, o autor não poderá, sem o
consentimento do réu, desistir da ação.
Da leitura do referido dispositivo, podemos concluir que a desistência sem
resolução de mérito é aquela manifestada antes da resposta do réu. A decisão
judicial que formaliza essa desistência não tem o condão de resolver o mérito, ou
seja, só faz coisa julgada formal. Encerra o processo, mas são extingue a lide. Não
há direito positivado a vincular qualquer das partes e nova demanda com o
mesmo objeto pode ser proposta em novo processo.

11 Sobre o tema é o PRONUNCIAMENTO TÉCNICO do COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS (“CPC) 18 (R2) -
Investimento em Coligada, em Controlada e em Empreendimento Controlado em Conjunto:
“Método da equivalência patrimonial
10. Pelo método da equivalência patrimonial, o investimento em coligada, em empreendimento controlado em
conjunto e em controlada (neste caso, no balanço individual) deve ser inicialmente reconhecido pelo custo e o seu
valor contábil será aumentado ou diminuído pelo reconhecimento da participação do investidor nos lucros ou
prejuízos do período, gerados pela investida após a aquisição. A participação do investidor no lucro ou prejuízo do
período da investida deve ser reconhecida no resultado do período do investidor. As distribuições recebidas da
investida reduzem o valor contábil do investimento. Ajustes no valor contábil do investimento também são
necessários pelo reconhecimento da participação proporcional do investidor nas variações de saldo dos componentes
dos outros resultados abrangentes da investida, reconhecidos diretamente em seu patrimônio líquido. Tais variações
incluem aquelas decorrentes da reavaliação de ativos imobilizados, quando permitida legalmente, e das diferenças de
conversão em moeda estrangeira, quando aplicável. A participação do investidor nessas mudanças deve ser
reconhecida de forma reflexa, ou seja, em outros resultados abrangentes diretamente no patrimônio líquido do
investidor (ver Pronunciamento Técnico CPC 26 – Apresentação das Demonstrações Contábeis), e não no seu
resultado” (grifamos).
Fl. 2060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.288 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720203/2014-38
20
É diferente, porém, no caso de já haver resposta do réu, mas de que forma?
No Resp 1267995, o STJ assim se posicionou:
"1. Segundo a dicção do art. 267, § 4o, do CPC, após o oferecimento da
resposta, é defeso ao autor desistir da ação sem o consentimento do réu.
Essa regra impositiva decorre da bilateralidade formada no processo,
assistindo igualmente ao réu o direito de solucionar o conflito". (nossos
destaques)
Isso é necessário justamente pelo fato de a sentença, nessa segunda hipótese,
resolver a lide quanto ao mérito, que transita em julgado materialmente e vincula
as duas partes.
Diferentemente do que alega a Procuradoria da Fazenda Nacional, a renúncia não
é ato unilateral. Seus efeitos são bilaterais justamente porque só são produzidos
com a concordância do réu, no caso, da União representada pela própria PFN.
A desistência é, pois, um ato bilateral sacramentado pela autoridade judicial que
resolve a lide e torna imutável a solução. Daí não ser possível falar em desistência
de ação sem resolução de mérito. Pelo contrário. Haverá uma efetiva renúncia ao
direito em que a ação se esteia e o dispositivo da codificação processual que
abarca essa hipótese é o art. 269:
Art. 269. Haverá resolução de mérito:
I – quando o juiz acolher ou rejeitar o pedido do autor;
II - quando o réu reconhecer a procedência do pedido;
III – quando as partes transigirem;
IV – quando o juiz pronunciar a decadência ou a prescrição;
V – quando o autor renunciar ao direito sobre que se funda a ação.
As hipóteses acima resolvem o mérito da ação, estão submetidas ao mesmo
regime jurídico, qual seja, o de que o conteúdo decisório faz lei entre as partes.
Quando o autor renuncia ao direito em que se funda uma ação em que a outra
parte guerreava a posição oposta, significa que o réu ganhou a ação. É
equivalente ao juiz rejeitar o pedido do autor. A sentença judicial de mérito faz
coisa julgada material.
No caso específico aqui analisado, fixou-se o poder de o Fisco exigir a tributação
nos termos da sua Instrução Normativa IN 213/02 (reconhecimento da variação
cambial) e o dever de o particular apurar a obrigação tributária nos termos da
mesma normativa. É evidente que isso não significa que o Fisco possui a faculdade
para alterar seu entendimento para o caso concreto ao seu talante; até porque a
atividade de lançamento é vinculada, vinculação esta adstrita na presente
hipótese à norma fixada pela decisão judicial.
Fl. 2061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.288 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720203/2014-38
21
Uma vez que o sujeito passivo apurou o valor devido conforme o art. 7o da
Instrução Normativa no 213/02, o qual havia sido fixado como o direito a ser
aplicado para as partes por meio de sentença de mérito transitada em julgado,
não há como a autoridade fiscal se insurgir sob o pretexto de considerar
equivocada a regulação promovida pelo ato normativo.
Com relação às afirmações do Ilustre Conselheiro, em caso que, frise-se, analisou
situação idêntica à presente, discordo apenas com relação à menção à variação cambial, tendo em
vista que, a meu ver e ao contrário do que alega a Recorrente, o Mandado de Segurança no
2003.51.01.005514-8 não validou a interpretação da Recorrente no sentido de que a variação
cambial deveria ser incluída nos resultados positivos de equivalência patrimonial, para fins de
tributação no Brasil dos lucros auferidos por coligadas ou controladas no exterior.
No entanto, isso não muda o fato de a Autoridade Fiscal ter deixado de aplicar, por
completo, o art. 7o da IN 213/02 nos presentes autos, ao afastar o reconhecimento dos valores
relativos ao resultado da equivalência patrimonial na determinação do lucro real e da base de
cálculo da CSLL e buscar tributar apenas o valor dos lucros auferidos pela investida.

III – CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto por CONHECER do recurso especial e, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

VOTO VENCEDOR
Conselheira Edeli Pereira Bessa, redatora designada
Esta Conselheira teve a oportunidade de se manifestar sobre a matéria suscitada
pela Contribuinte em seu recurso especial. No voto vencido no Acórdão no 1101-000.944 concluiu
que não haveria coisa julgada impondo o cômputo da variação cambial na determinação dos
valores tributáveis a título de lucros auferidos por intermédio de investidas no exterior, bem como
que não estaria caracterizada hipótese do art. 100 do CTN para exclusão de penalidades e juros. O
entendimento que prevaleceu no referido julgado, por sua vez, foi confrontado em recurso
especial pela PGFN sob dois temas assim relatados no Acórdão no 9101-002.294:
I – dos limites objetivos da decisão com julgamento de mérito transitada em
julgado que homologou a renúncia ao direito alegado no Mandado de Segurança
2003.51.01.005514-8; e
Fl. 2062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.288 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720203/2014-38
22
II - não sujeição da variação cambial de investimentos de pessoas jurídicas
coligadas e controladas no exterior à tributação do IRPJ e CSLL.
Este Colegiado decidiu as questões apresentadas nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, em conhecer, por maioria dos votos, Recurso
Especial da Fazenda Nacional conhecido por maioria de votos, quanto ao segundo
paradigma, vencidos os Conselheiros, Luís Flávio Neto, Daniele Souto Rodrigues
Amadio, Helio Eduardo de Paiva Araújo (Suplente Convocado) e Maria Teresa
Martinez Lopez. Quanto ao primeiro paradigma, vencido o Conselheiro Marcos
Aurélio Pereira Valadão (Relator). No mérito, dado provimento ao recurso, por
maioria de votos, vencida a Conselheira Daniele Souto Rodrigues Amadio. Os
Conselheiros Luís Flávio Neto, Ronaldo Apelbaum (Suplente Convocado), Helio
Eduardo de Paiva Araújo (Suplente Convocado) e Maria Teresa Martinez Lopez,
votaram pelas conclusões. O Conselheiro Luís Flávio Neto apresentará declaração
de voto.
O voto condutor do Acórdão no 9101-002.294, porém, evidencia que as referências
a primeiro e segundo paradigma, na votação de conhecimento, em verdade, têm em conta
paradigmas associados às diferentes matérias suscitadas, sendo que, ao final, apenas o segundo
paradigma foi admitido, estando expresso em ementa somente o resultado da segunda matéria
antes indicada - não sujeição da variação cambial de investimentos de pessoas jurídicas coligadas
e controladas no exterior à tributação do IRPJ e CSLL. Veja-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
ART. 7o DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF No 213, DE 2002. ALCANCE. LUCROS
AUFERIDOS NO EXTERIOR. VARIAÇÃO CAMBIAL DE INVESTIMENTOS NO
EXTERIOR.
O alcance da disposição contida no art. 7o da Instrução Normativa SRF no 213, de
2002, restringe-se aos lucros auferidos no exterior, não tratando da variação
cambial de investimentos no exterior.
Recurso Especial do Procurador Conhecido e Provido.
Contudo, para reformar o entendimento do acórdão lá recorrido, de que a
Contribuinte estava autorizada a reduzir os lucros auferidos no exterior por variações cambiais
passivas, naquele período (ano-calendário 2005), o voto condutor do Acórdão no 9101-002.294
não só acolheu o entendimento desta Conselheira em favor da impossibilidade de variações
cambiais de investimento no exterior afetarem o lucro tributável, como também adicionou que a
se ter “coisa julgada material”, quem está a descumprir decisão judicial é a contribuinte, e não a
Fazenda Nacional. E prosseguiu nos seguintes termos:
Não há, portanto, que se falar em “ofensa à coisa julgada” ou “mudança de
critério jurídico” ou, ainda, em “descumprimento de decisão judicial transitada
em julgado”.
Fl. 2063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.288 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720203/2014-38
23
Em outras palavras, — e voltando, aqui, à preliminar arguida pela
contraarrazoante, e por mim não acolhida —, a decisão judicial transitada em
julgado — observada estritamente quanto ao nela decidido e nos estreitos limites
do seu cumprimento — não alberga o entendimento da contribuinte de ter
computada, à apuração do lucro real e à base de cálculo da CSLL relativas ao ano-
calendário de 2005, a variação cambial do investimento detido em controladas no
exterior.
Trata-se, este, de entendimento particular da contraarrazoante — uma vez que,
repita-se, não houve qualquer manifestação judicial, nos autos do Mandado de
Segurança, pela inclusão da variação cambial —, e que, por isso, pode ser, sim,
confrontado com acórdãos paradigmas que decidiram de modo diametralmente
oposto, como os apontados pela recorrente.
Do exposto, voto por dar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional,
restabelecendo inteiramente a decisão de primeira instância. (destaques do
original)
Veja-se que o recurso especial fazendário foi integralmente conhecido e provido,
para restabelecer o crédito tributário afastado no julgamento do recurso voluntário. Ou seja,
ainda que inadmitido o paradigma apresentado na matéria “Dos limites objetivos da decisão com
julgamento de mérito transitada em julgado que homologou a renúncia ao direito alegado no
Mandado de Segurança 2003.51.01.005514-8”, esta instância especial, para restabelecer a
exigência, precisou deliberar que não haveria “ofensa à coisa julgada”, “mudança de critério
jurídico” ou “descumprimento de decisão judicial transitada em julgado”, ou seja, não haveria
decisão judicial autorizando, no caso, a dedução de variações cambiais passivas de investimento
no exterior no lucro tributável do ano-calendário 2005.
Contudo, quando a PGFN pretendeu reverter o entendimento expresso no Acórdão
no 1401-001.579 – aqui paradigma de divergência – o recurso especial não foi conhecido sob a
compreensão de que no Acórdão no 9101-002.294 não apreciou a questão processual em torno da
“ofensa à coisa julgada”. Assim foi consignado no voto condutor do Acórdão no 9101-003.140:
Como se pode observar, a decisão tratou de matéria estritamente processual,
relativa aos efeitos da desistência cuja consumação estaria vinculada ao
consentimento do réu.
Por sua vez, as decisões paradigma não trataram do aspecto processual.
Discorrem sobre direito material, precisamente sobre inclusão da variação
cambial na base de cálculo dos lucros no exterior. Ocorre que tal questão sequer
foi enfrentada pelo acórdão recorrido, justamente porque o voto vencedor
enfrentou, preliminarmente, a questão processual, sobre os efeitos da
desistência. E, tendo assistido razão à Contribuinte, tornou-se prescindível
apreciar o mérito, direito material.
Vale transcrever a ementa do acórdão paradigma no 101-97.070:
Fl. 2064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.288 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720203/2014-38
24
[...]
O acórdão manifesta-se expressamente sobre a não inclusão da variação cambial
nos lucros do exterior. Contudo, não há nenhuma situação processual no qual se
pudesse traçar uma comparação com os presentes autos.
A respeito do segundo acórdão paradigma, no 9101-002.294, transcrevo a
ementa:
[...]
O processo trata de autuação fiscal da própria Contribuinte, relativa ao ano-
calendário de 2005. Registre-se que naqueles autos, a PGFN apresentou dois
paradigmas: o primeiro, no qual tratava dos limites objetivos do cumprimento da
decisão judicial (Acórdão no 3201-001.444), e o segundo, sobre a inclusão da
variação cambial na base de cálculo dos lucros no exterior. O Colegiado votou, por
maioria, em não conhecer do primeiro paradigma, e dar seguimento apenas para
o segundo paradigma. Por isso, o voto do relator tratou apenas da matéria
atinente ao segundo paradigma, mérito, sem adentrar na questão processual.
Poder-se-ia dizer que naquele julgamento, por maioria, entendeu-se que a
devolução do segundo paradigma (que tratou apenas do direito material) foi
suficiente para apreciação do recurso especial. Assim, a matéria atinente ao
direito processual seria prescindível para apreciação.
Ocorre que a divergência deve se dar entre decisão recorrida dos presentes autos
e paradigma. A decisão recorrida discorreu sobre os efeitos da desistência cuja
consumação estaria vinculada ao consentimento do réu. Por sua vez, a decisão
paradigma não apreciou tal questão, por considerá-la prescindível para a solução
do litígio, tomando como parâmetro de comparação a decisão recorrida dos autos
do processo paradigma. Não há como se aplicar a decisão do paradigma, de
considerar prescindível a questão processual, aos presentes autos, vez que a
decisão recorrida nos presentes autos não é mesma decisão recorrida nos autos
do processo paradigma.
Ora, são situações distintas, que não permitem o seguimento do recurso.
Em nenhum dos processos paradigma apresentados foi enfrentada a questão
processual apresentada pela decisão recorrida.
De toda a sorte, o que importa neste momento, para fins de conhecimento, é que o
paradigma no 1401-001.579 não foi reformado, vez que não conhecido o recurso especial contra
ele interposto.
Por sua vez, o voto vencedor do recorrido – Acórdão no 1302-001.946 – se alinha
expressamente ao entendimento desta Conselheira a respeito da coisa julgada operada em razão
da renúncia ao direito da ação proposta ora em questão, bem como do voto vencido do
paradigma no 1401-001.579, razão pela qual a divergência jurisprudencial está claramente
demonstrada em face do voto vencedor do Acórdão no 1401-001.579.
Fl. 2065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.288 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720203/2014-38
25
Esta Conselheira compreende, assim, que a questão processual, antes apreciada no
voto vencido exarado no Acórdão no 1101-000.944, foi corroborada ao menos implicitamente no
Acórdão no 9101-002.294, ainda que não tenha sido decidida como matéria autônoma. Isto
porque não se vislumbra possível decidir sobre a admissibilidade, ou não, dos efeitos da variação
cambial de investimento no exterior na apuração do lucro tributável da Contribuinte sem definir
se há decisão judicial acerca do tema.
E, com respeito ao entendimento prevalente no paradigma no 1401-001.579,
importa inicialmente registrar que esta Conselheira adotou intepretação da legislação processual
distinta da defendida pelo Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, tendo em conta,
inclusive, as disposições regimentais então vigentes, que determinavam o sobrestamento dos
processos administrativos acerca da validade do art. 74 da Medida Provisória no 2.158-35/2001
em face da admissibilidade do tema em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.
Pontuou, neste sentido, que:
O Código de Processo Civil insere a homologação de renúncia do autor ao direito
sobre que se funda a ação dentre modalidades de extinção do processo com
resolução de mérito (art. 269, inciso V). Por esta razão, a recorrente entende que
o Poder Judiciário já se manifestou acerca do motivo da presente exigência, e
discorda dos questionamentos dirigidos ao seu procedimento de limitar a
tributação de lucros auferidos no exterior ao resultado apurado por meio de
equivalência patrimonial.
Necessário, portanto, abordar preliminarmente os efeitos da sentença que
homologa a renúncia do autor no processo civil.
Embora a lei classifique esta espécie de sentença como forma de extinção do
processo com julgamento de mérito, a doutrina destaca que assim se faz por
equiparação. Isto porque a solução ordinária e natural da ação é a extinção do
processo quando o juiz acolhe ou rejeita o pedido do autor, sendo as demais
situações de extinção do processo consideradas anômalas, ou, pelo menos em
princípio, não desejadas pela ordem processual, porque o que se deseja é que o
juiz possa examinar o pedido, acolhendo-o ou rejeitando-o, e que a questão se
estabilize com a coisa julgada. 12
A renúncia do autor vincula o juiz, que deve extinguir o processo e julgar a ação
improcedente, salvo se o direito em que se funda a ação for indisponível13.
Significa dizer que ocorrendo renúncia do direito afirmado pelo autor, não há
preocupação do juízo em descobrir se o direito objeto da disposição efetivamente
existe, bastando para a solução definitiva da lide a homologação judicial do ato de
vontade do autor14. A lide deixa de existir e o processo é extinto.

12 GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. 14. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2000. Vol. 2. p. 72.
13 Op. cit., p. 75.
14 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 4. ed. São Paulo: Método. 2012. p. 514.
Fl. 2066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.288 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720203/2014-38
26
Esta sentença é classificada como de mérito porque forma coisa julgada material,
e impede a repetição da ação, motivo pelo qual a homologação da renúncia
independe da concordância do réu, ao contrário do que ocorre na desistência.
Conseqüência disto, no caso concreto, é a retomada da presunção de legitimidade
do ato normativo questionado (Instrução Normativa SRF no 213/2002) e da
eficácia do ato legal reputado inconstitucional (art. 74 da Medida Provisória no
2.158-35/2001).
Aliás, por esta razão, não há que se discutir, aqui, o sobrestamento do julgamento
do presente feito, ante as disposições do art. 62-A do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (alterado pela Portaria MF no 586/2010) e as decisões proferida
nos autos dos Recursos Extraordinários no 611.586 (02/05/2012) e 574.975
(25/05/2012), na forma do art. 543-B do Código de Processo Civil. Se a
contribuinte renunciou ao direito de discutir judicialmente a validade do art. 74
da Medida Provisória no 2.158-35/2001, impedida também está de abordar esta
matéria no contencioso administrativo. Em conseqüência, a solução do litígio
presente nestes autos independe da interpretação que o Supremo Tribunal
Federal venha a fixar, relativamente àquele dispositivo legal, em sede de
repercussão geral.
Tem razão, portanto, a Fazenda Nacional quando afirma que o efeito da
imutabilidade do manto da coisa julgada que acoberta a decisão de renúncia ao
direito que se funda ação é tão somente no sentido de não mais ser possível a
reclamação judicial do direito subjetivo que se renunciou, não tendo o efeito de
formar qualquer juízo de valor acerca do direito subjetivo que se renunciou. Os
fatos questionados pela autora em suas petições e recursos, os argumentos das
decisões judiciais proferidas antes da renúncia, e as razões de defesa
apresentadas pela Fazenda Nacional e pela autoridade impetrada, não se
convertem em verdade imutável em razão da sentença de mérito que homologa a
renúncia da autora em discuti-los judicialmente.
Mas, ainda que prevaleça a compreensão expressa pelo Conselheiro Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes no paradigma no 1401-001.579, no sentido de que a renúncia
promovida no caso presente soluciona o mérito da questão posta judicialmente, esta Conselheira
mantém sua discordância quanto ao alcance do que discutido judicialmente e, em consequência,
quanto ao alcance da coisa julgada formada com a renúncia.
Discorda-se, precisamente, da compreensão de que, nas palavras do Conselheiro
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, no caso específico aqui analisado, fixou-se o poder de o
Fisco exigir a tributação nos termos da sua Instrução Normativa IN 213/02 (reconhecimento da
variação cambial) e o dever de o particular apurar a obrigação tributária nos termos da mesma
normativa. O exame das peças do processo judicial em questão evidencia que a discussão em
torno do art. 7o da Instrução Normativa SRF no 213/2002 tinha em conta a objeção à tributação
dos lucros auferidos por intermédio de investidas no exterior com base no resultado da
equivalência patrimonial e, embora houvesse questionamento específico acerca da repercussão
Fl. 2067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.288 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720203/2014-38
27
da variação cambial de investimento no exterior, as informações da autoridade impetrada
negaram o alcance desta parcela sob a premissa de que ela não integra o resultado de
equivalência patrimonial, e a sentença proferida antes da renúncia expressamente reconheceu
que a tributação do resultado positivo da equivalência patrimonial busca alcançar apenas os lucros
gerados no exterior, sem incidir sobre a variação cambial. Neste sentido foi a conclusão extraída
das circunstâncias constatadas nos autos da ação judicial, assim exposta no novo vencido do
Acórdão no 1101-000.944:
A leitura da petição inicial do Mandado de Segurança no 2003.51.01.005514-8,
juntada à impugnação (fls. 389/412), não deixa dúvida de que a contribuinte
pretendeu discutir a legalidade e a constitucionalidade do art. 74 da Medida
Provisória no 2.158-35/2001 – de modo a ser dispensada do oferecimento à
tributação dos lucros auferidos no exterior a partir de 2002, antes de sua efetiva
disponibilização –, bem como de seu parágrafo único relativamente aos lucros
acumulados gerados até 31.12.2001. Ainda, claro está que ela questionou a
legalidade e a constitucionalidade do art. 7o da Instrução Normativa SRF no
213/2002, afirmando que tal ato normativo determinaria a adição dos resultados
positivos de equivalência patrimonial na base de cálculo do IRPJ e da CSLL,
pretendendo incluir na base de cálculo do IRPJ e CSLL outros valores que não se
confundem com o lucro gerado no exterior (variações cambiais e outras variações
patrimoniais).
A liminar pleiteada foi deferida sob a justificativa de que, em análise perfunctória:
1) o art. 74, caput, da Medida Provisória no 2.158-35/2001 ofenderia o conceito
da renda e o princípio da legalidade; 2) o art. 74, parágrafo único, da Medida
Provisória no 2.158-35/2001 contrariaria o princípio da irretroatividade tributária;
e 3) o art. 7o, §1o, da Instrução Normativa SRF no 213/2002 teria determinado a
tributação dos resultados de equivalência patrimonial sem previsão legal (fls.
413/414).
A autoridade impetrada (DEFIC/RJ) prestou informações, reproduzidas às fls.
532/537. Na parte legível, é possível observar que, depois de discorrer sobre a
legalidade do art. 74 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, a referida
autoridade discorda dos questionamentos acerca da Instrução Normativa SRF no
213/2002 porque o lucro da investida aumenta o custo do investimento na
investidora e tem como contrapartida o resultado do exercício, não devendo ser
excluído para apuração do lucro real. Na seqüência, são feitos esclarecimentos
acerca da variação cambial, argumentando que não haveria alteração do
patrimônio da investida no exterior por efeito da variação da cotação da moeda
no Brasil, e citando entendimento da COSIT/RFB no sentido de que a alteração do
valor do investimento mediante variação no câmbio no Brasil não provoca
naturalmente nenhuma alteração no patrimônio da investida no exterior,
tampouco no percentual de participação no capital da investida. Concluiu-se,
então, que a valorização de ativo em moeda estrangeira da investidora em razão
da cotação da moeda nacional, evidencia ganho cambial no país e não no exterior,
Fl. 2068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.288 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720203/2014-38
28
o qual não se confunde com resultado de equivalência e tem tratamento próprio
para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL.
Vê-se, daí, que diversamente do afirmado pela recorrente, a autoridade
impetrada reconheceu que a tributação do resultado da equivalência patrimonial
visava alcançar o lucro das investidas no exterior, o qual não poderia ser excluído
para apuração do lucro real sob aquela classificação. Ainda, ressaltou o
entendimento da Receita Federal de que a variação cambial de investimento no
exterior não integraria o resultado da equivalência patrimonial, e teria tratamento
tributário próprio. Não disse, em momento algum, que a variação cambial
integraria a base tributável do IRPJ e da CSLL por compor o resultado da
equivalência patrimonial tratado no art. 7o da Instrução Normativa SRF no
213/2002.
Em sentença, a segurança foi denegada, afirmando-se a validade do art. 74, caput
e parágrafo único, da Medida Provisória no 2.158-35/2001 relativamente às
empresas controladas pela autuada, com fundamento nas razões de decidir da
Ministra Ellen Gracie ao apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2588
(fls. 415/417). A impetrante opôs embargos de declaração, apontando omissão
relativamente aos questionamentos apresentados contra o art. 7o da Instrução
Normativa SRF no 213/2002, e acolhendo estes embargos, o juiz da causa assim se
manifestou em acréscimo à decisão anterior (fls. 422/423):
Por fim, não pode prevalecer a alegação da impetrante quanto à ilegalidade e
inconstitucionalidade da Instrução Normativa no 213/2002, da Secretaria da
Receita Federal, visto que tal ato normativo não tratou de tributação da variação
cambial, mas, apenas, de lucros no exterior de empresas coligadas à empresa
sediada no Brasil ou por esta controladas. O ilustre representante do Ministério
Público Federal, em seu parecer de fls. 255/260, corroborou o entendimento deste
Juízo:
‘A IN SRF no 213/2002, encontra respaldo no artigo 25, caput da Lei
9249/96, dispondo esta lei que os lucros, rendimentos e ganhos de capital
auferidos no exterior serão computados na determinação do lucro real das
pessoas jurídicas. Cabe ressaltar, que quando ocorre o resultado negativo
de equivalência patrimonial, este integra o lucro real, nos termos do artigo
7o, parágrafo 2o da mencionada instrução normativa e a base de cálculo do
IRPJ e da CSL é reduzida, quando existir empresas coligadas ou controladas
com resultados negativos. A IN no 213/2002 não tratou de tributação da
variação cambial, mas tão somente de lucros no exterior. A forma de
realizar a tributação é que se considerou o resultado positivo da
equivalência patrimonial, não tributando, portanto, excessivamente, a
impetrante (fls. 260).’
A decisão judicial, mais uma vez, não afirma a incidência tributária sobre variação
cambial, mas sim sobre os lucros auferidos no exterior reconhecidos por meio de
equivalência patrimonial. É certo que se tomou por fundamento informação do
Ministério Público Federal, na qual há equívoco quanto ao tratamento do
resultado negativo da equivalência patrimonial – vislumbra a adição mencionada
Fl. 2069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.288 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720203/2014-38
29
no §2o do art. 7o da Instrução Normativa SRF no 213/2002 como redutor das bases
de cálculo do IRPJ e da CSLL – , mas no que interessa ao objetivo da norma
questionada, o direcionamento é o mesmo adotado na sentença.
Em sua apelação, a interessada assim interpretou a resposta judicial (fl. 433):
15. – Em relação ao § 1o do artigo 7o da IN 213/02, a r. Decisão entendeu que o
referido dispositivo não seria ilegal e inconstitucional, posto que suas
determinações procuram tributar apenas os lucros gerados no exterior, sem nada
mencionar a respeito de variação cambial.
16. – Citou ainda o parecer do ilustre representante do Ministério Público para o
qual a IN 213/02 “não tratou de tributação de variação cambial, mas tão somente
de lucros no exterior”. A forma de realizar a tributação é que se considerou o
resultado positivo da equivalência patrimonial, não tributando, portanto,
excessivamente, a impetrante.
Como se vê, a própria recorrente extraiu da sentença o conteúdo aqui afirmado:
não há tributação excessiva porque a tributação do resultado positivo da
equivalência patrimonial busca alcançar apenas os lucros gerados no exterior,
sem incidir sobre a variação cambial. Não obstante, ao determinar os efeitos da
renúncia, a contribuinte preferiu fazer valer a interpretação por ela questionada
no Mandado de Segurança, e utilizar a variação cambial, quando passiva, para
reduzir o lucro auferido por intermédio de suas controladas no exterior.
Prosseguindo na apelação, a contribuinte voltou a insistir que o resultado de
equivalência patrimonial não é composto exclusivamente do lucro gerado na
sociedade controlada ou coligada sediada no exterior, de modo que a pretensão
do Fisco seria incluir na base de cálculo do IRPJ e da CSL outros valores que não se
confundem com o lucro gerado no exterior (fls. 424/460).
As contrarrazões à apelação, apresentadas pela Procuradoria da Fazenda
Nacional, estão juntadas às fls. 538/572 e apontam que a polêmica em torno do
art. 7o da Instrução Normativa SRF no 213/2002 surge em razão da interpretação
de que a variação cambial de investimentos no exterior estaria contida no
resultado da equivalência, entendimento não compartilhado pela RFB, que
vislumbra tal variação como ganho cambial no país e não no exterior, o qual não
compõe o resultado da equivalência patrimonial e tem tratamento próprio para
efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL. Assim, a Instrução
Normativa SRF no 213/2002 não tratou de tributação da variação cambial, mas
tão-somente dos lucros no exterior.
A argumentação da Procuradoria da Fazenda Nacional alinha-se às informações
prestadas pela autoridade impetrada: a tributação do resultado da equivalência
patrimonial visa alcançar o lucro das investidas no exterior; a variação cambial de
investimento no exterior não integra o resultado da equivalência patrimonial e
tem tratamento tributário próprio. Inexiste, portanto, qualquer interpretação que
favoreça a recorrente.
Fl. 2070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.288 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720203/2014-38
30
Por ocasião da tentativa inicial de desistir parcialmente do processo judicial, a
contribuinte reportou-se aos três itens de seu pedido, esclarecendo que sua
pretensão seria parcelar, apenas, os valores relativos aos lucros auferidos e não
disponibilizados pelas suas controladas no exterior, mencionados nos itens (i) e (ii)
de seu pedido – incidência do IRPJ e CSLL sobre os lucros auferidos antes de sua
efetiva disponibilização – mas não os valores concernentes à não aplicação do
disposto no artigo 7o da IN 213/02, que trata da tributação dos resultados de
equivalência patrimonial relacionados ao investimento detido em suas
controladas no exterior, veiculado em seu pedido nos seguintes termos: (iii)
suspender a exigibilidade do crédito tributário de IRPJ e CSL dos valores relativos
aos “resultados de equivalência patrimonial” concernentes ao investimento detido
na LIR e LOI, afastando a aplicação do artigo 7o, §1o da IN 213/02 para os períodos
base até 2002 e posteriores (fls. 461/464).
A manifestação contrária da Procuradoria da Fazenda Nacional está assim
fundamentada (fls. 465/466):
Não se vislumbra como possa a parte renunciar à discussão concernente à
constitucionalidade do art. 74 da MP no 2.158-35/2001, que estabelece que o
momento do fato gerador do imposto de renda e da CSLL, incidentes sobre a renda
e o lucro das empresas controladoras e coligadas ocorre na data do balanço no qual
tiverem sido apurados, e permanecer discutindo a questão da legalidade da IN no
213/2002, que explicitou que o método de cálculo para se apurar o lucro real de
empresas controladoras ou coligadas brasileiras é o método de equivalência
patrimonial, já previsto na Lei das Sociedades Anônimas.
A IN no 213/2002, que autoriza os agentes fiscais a considerarem como renda, para
fins de tributação da renda de empresa situada no Brasil, a publicação do balanço
patrimonial positivo de empresa controlada no estrangeiro, apenas explicitou o
disposto na legislação infraconstitucional (art. 43, §2o, do CTN c/c art. 74 da MP no
2.158-35/2001, art. 25, da Lei no 9.249/96 e art. 248, da Lei no 6.404/76).
Desse modo, a renúncia parcial é impossível, pois não é cabível continuar
discutindo a questão do método de equivalência patrimonial, eis que esse é o meio
de que dispõe o Fisco de apurar o lucro real das empresas controladas ou coligadas
brasileiras. A permanecer tal discussão o fisco poderá ser impedido de cobrar os
créditos os quais a parte está renunciando, eis que a forma pela qual eles serão
calculados está ainda sob pendência judicial.
A preocupação da Fazenda Nacional era pertinente. A generalidade do pedido
feito pela impetrante - suspender a exigibilidade do crédito tributário de IRPJ e CSL
dos valores relativos aos “resultados de equivalência patrimonial” concernentes
ao investimento detido na LIR e LOI, afastando a aplicação do artigo 7o, §1o da IN
213/02 para os períodos base até 2002 e posteriores – significava manter a
discussão judicial em torno do art. 7o da Instrução Normativa SRF no 213/2002,
permitindo-lhe discordar de débitos relativos a lucros auferidos no exterior, mas
reconhecidos contabilmente por meio de equivalência patrimonial.
Fl. 2071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.288 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720203/2014-38
31
A contribuinte peticionou nos autos da apelação argumentando que lucros e
resultados positivos de equivalência patrimonial são coisas distintas e que não se
confundem, sendo perfeitamente possível a distinção dos valores que compõem
cada uma das figuras, de modo a determinar quais são os débitos relacionados
aos lucros apurados no exterior pelas controladas da Requerente, e quais são os
débitos que dizem respeito aos resultados positivos de variação cambial
(equivalência patrimonial). Pediu, assim, que fosse mantida a discussão em
relação à não aplicabilidade do artigo 7o da IN 213/02 para os períodos-base até
2002 e posteriores (fls. 467/472).
Ao indeferir esta pretensão, o Desembargador Relator discordou das alegações da
União Federal, afirmando que o oferecimento à tributação dos lucros auferidos no
exterior não se confunde com o resultado positivo obtido em equivalência
patrimonial. Mas considerando que no caso em exame discutia-se a incidência e o
reflexo de lançamentos e ajustes contábeis na apuração do lucro tributável (lucro
real), entendeu incabível a separação pretendida, asseverando que os pedidos
influenciam na base de cálculo do mesmo período de apuração de ambos os
tributos. Assim, se admitida a cisão, no momento do parcelamento, a requerente e
o Fisco teriam apenas uma base de cálculo provisória, pendente de ajuste a
depender do resultado do pedido remanescente, situação incompatível com o
programa de parcelamento (fls. 472/486).
Consta às fls. 487/497 agravo regimental no qual a contribuinte afirmou a
possibilidade de distinção dos débitos, até porque a base de cálculo do IRPJ e da
CSLL é composta por elementos de diferentes naturezas e origens, o mesmo
ocorrendo com outros tributos, de modo que a posição firmada na decisão
anterior ensejaria a desistência de discussões judiciais e administrativas que
envolvessem débitos de um mesmo tributo. Todavia, a desistência integral do
pedido alcançou, também, este último recurso, que não foi apreciado (fls.
498/501).
A impetrante deveria ter limitado a discussão judicial à aplicação do art. 7o da
Instrução Normativa SRF no 213/2002 aos resultados que, reconhecidos por meio
de equivalência patrimonial, não correspondessem a lucros auferidos por
intermédio de suas controladas no exterior. Apresentando claramente a distinção
das bases de cálculo em debate, talvez lograsse êxito no convencimento do
Desembargador Relator da causa acerca da possibilidade de renúncia parcial ao
seu direito.
Contudo, em razão de outros interesses, a renúncia foi integral, de modo que
inexiste qualquer provimento judicial em seu favor, restringindo a interpretação
do art. 7o da Instrução Normativa SRF no 213/2002 pela autoridade lançadora e a
conseqüente formalização do presente lançamento. Existe, apenas, uma decisão
que impede a contribuinte de discutir judicialmente a legalidade daquele ato
normativo, mas que, de forma alguma, obrigam as autoridades lançadora ou
julgadora a admitir a interpretação que a contribuinte extraiu do referido ato
Fl. 2072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.288 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720203/2014-38
32
normativo, e assim contrariar o princípio da legalidade em virtude de uma
pretendida celeridade processual.
No voto condutor do paradigma no 1401-001.579, o Conselheiro Guilherme Adolfo
dos Santos Mendes principia assim ponderando:
Pois bem, teria então a União a faculdade de exigir comportamento diversos por
parte do contribuinte? Teria a União a faculdade de exigir discricionariamente a
tributação de forma diversa daquela que havia disciplinado e combatido
judicialmente? (destacou-se)
No voto vencido do ex-Conselheiro Ricardo Marozzi Gregório nota-se que o
conteúdo das normas aplicáveis foi extraído de uma interpretação possível dos dispositivos, e não
do contexto discutido judicialmente, provavelmente em razão da interpretação mais estreita
acerca dos efeitos da renúncia ocorrida, por ele adotada. Veja-se:
A fiscalização, no entanto, entendeu que a regra a ser aplicada é a prevista nos
comandos legais, sem a contemplação da equivalência patrimonial, isto é, com
um escopo menor que a Instrução Normativa, somente alcançando o lucro da
empresa residente num valor equiparado ao lucro apurado pelas controladas no
exterior. Considerou, então, que o correto seria tributar os valores inicialmente
apurados pela recorrente. Por isso, constatou as seguintes diferenças que
formaram a base da autuação:
[...]
Primeiramente, deve-se verificar a pertinência do quanto alegado pela recorrente
no que diz respeito ao que havia sido decidido nos autos do citado mandado de
segurança. Nesse sentido, considera que o procedimento contido no artigo 7o da
IN/SRF no 213/02 (tributação do resultado da equivalência patrimonial incluindo a
variação cambial), apesar de considerá-lo ilegal, deveria ser observado porque
houve decisão transitada em julgado. Sustenta, assim, que tal procedimento não
poderia ser questionado pelas autoridades fiscais.
Contudo, como relatado, a recorrente renunciou à discussão do direito material
contestado (a ilegalidade daquele procedimento) para aderir ao parcelamento da
Lei no 11.491/09. Sobre isso, foi feliz a Fazenda Nacional, em suas contrarrazões.
Confira-se:
[...]
Portanto, com a renúncia, a recorrente não pode mais discutir a legalidade do
procedimento contido na IN/SRF no 213/02. Entretanto, isso não quer dizer que o
procedimento fosse legal e, muito menos, que o mérito da decisão proferida
tenha alcançado essa questão. O efeito da coisa julgada é meramente o de
impedir nova discussão sobre a matéria. Não se enunciou uma norma individual e
concreta, para a empresa, no sentido de ela seguir os ditames daquela IN/SRF.
Nem mesmo, de ela obedecer ao artigo 74 da MP no 2.158-35/01. Permaneceram,
apenas, as correspondentes determinações, como normas gerais e abstratas,
Fl. 2073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.288 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720203/2014-38
33
dirigidas erga omnes. Futuros pronunciamentos judiciais e administrativos acerca
dessas normas se aplicam, normalmente, à recorrente.
Nada obstante, a tributação do resultado positivo da equivalência patrimonial
com base nas regras contidas na IN/SRF no 213/02, de fato, extrapola a previsão
legal contida no artigo 25 da Lei no 9.249/95. Isso porque a redação deste último
dispositivo somente permite que a tributação em bases universais alcance o lucro
da empresa residente num valor equiparado ao lucro apurado pela controlada no
exterior.
[...]
Daí, então, a ilegalidade do artigo 7o da Instrução Normativa, na parte que
extrapola a permissão legal para a tributação de um valor equivalente ao lucro
apurado pela controlada no exterior, quando determina que os valores relativos
ao resultado positivo da equivalência patrimonial devem ser considerados para
fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL.
[...]
Nesse sentido, não se pode aderir ao raciocínio contido nas contrarrazões da
Fazenda Nacional (inspirado no entendimento do já mencionado julgado do STJ),
segundo o qual a Instrução Normativa é legal na parte que “consiste na tributação
somente dos lucros, sem incluir a variação cambial positiva ou negativa” (fls.
1577), para defender que só se deveria tê-la seguido no limite do quanto
dispusesse em consonância com os comandos legais.
Afinal, trata-se de um ato normativo expedido pela Receita Federal com força de
norma complementar atribuída pelo artigo 100, I, do CTN. Se uma parte desse ato
normativo é ilegal, a sua observância exclui penalidades (ex-vi do § único do
mesmo artigo).
Há, portanto, que se afastar as multas e juros de mora aplicados.
O voto vencedor do Acórdão no 1101-000.944, por sua vez, está calcado na
incerteza do que decidido judicialmente, especialmente em razão das respostas aos embargos
opostos contra a sentença cuja definitividade restou firmada com a renúncia ocorrida. Assim
concluiu o ex-Conselheiro Benedicto Celso Benício Junior:
Na referida sentença houve clara omissão do magistrado quanto a declaração de
ilegalidade/inconstitucionalidade do art. 7o, §1o da IN SRF no 213/02, tanto que a
Recorrente se viu obrigada a propor embargos de declaração para obter o juízo de
mérito acerca desta parte do pedido.
Em resposta a este recurso, reconheceu-se por meio de decisão proferida em
16.09.2003, a omissão apontada, tendo sido acrescido à sentença a seguinte
fundamentação:
“Por fim não pode prevalecer a alegação da impetrante quanto à ilegalidade e
inconstitucionalidade da Instrução Normativa no 213/02, da Secretaria da Receita
Fl. 2074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.288 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720203/2014-38
34
Federal, visto que tal ato normativo não tratou de tributação da variação
cambial, mas, apenas, de lucros no exterior de empresas coligadas à empresa
sediada no Brasil ou por esta controladas. O ilustre representante do Ministério
Público Federal, em seu parecer de fls. 255/260 corroborou o entendimento deste
Juízo:
“A IN SRF no 213/02, encontra respaldo no artigo 25 caput da Lei no 9.249/95,
dispondo esta lei que os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no
exterior serão computados na determinação do lucro real das pessoas jurídicas.
Cabe ressaltar, que quando ocorre o resultado negativo de equivalência
patrimonial, este integra o lucro real, nos termos do art. 7o, §2o da mencionada
instrução normativa e a base de cálculo do IRPJ e da CSLL é reduzida, quando existir
empresas coligadas ou controladas com resultados negativos. A IN no 213/2002
não tratou da tributação da variação cambial, mas tão somente de lucros no
exterior. A forma de realizar é que considerou o resultado positivo da equivalência
patrimonial, não tributando, portanto, excessivamente, a impetrante (fls.260)”
Por todo o exposto, conheço dos embargos de declaração (...), e, no mérito, julgo-
os PROCEDENTES, para acrescentar a sentença embargada, em sua
fundamentação, o texto acima, que passa a integrá-la; mantendo-se, porém,
inalterado o seu dispositivo.”
Em uma primeira leitura, não se consegue depreender da lacônica manifestação,
qual a Inteligência do magistrado sobre a e pertinência ou não da variação de
caráter monetário no contexto do equity atrelado ao investimento estrangeiro.
Em outras palavras, não é possível determinar pela decisão exarada se há relação
de continência entre estas grandezas, ou se inexiste interação entre estes
conceitos.
O julgado apenas menciona em suas razões de decidir que a instrução normativa
não trata da tributação da variação cambial.
Resta claro, também que a simples e isolada leitura do pedido da ação judicial não
teria como ter servido de motivação para a manifestação proferida acerca da
variação cambial, vez que este não versou especificamente sobre a mesma.
Por conta desta peculiaridade, decidi analisar as causas de pedir da inicial
proposta pela Recorrente, para constatar em que contexto se deu referida
prelação monocrática.
[...]
Esta abordagem, contudo, ignora a condução da sentença embargada, orientada
pelas informações da autoridade impetrada, e pela manifestação do Ministério Público Federal,
que negaram o alcance desta parcela sob a premissa de que ela não integra o resultado de
equivalência patrimonial. Assim, alguma dúvida poderia existir quanto a outras variações que
integram o resultado da equivalência patrimonial, mas não quanto às variações cambiais, aspecto
aqui confrontado desde a acusação fiscal.
Fl. 2075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.288 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720203/2014-38
35
Por sua vez, como antes exposto por esta Conselheira no voto vencido do Acórdão
no 1101-000.944, a própria Contribuinte, em apelação, assim interpretou a decisão judicial
confrontada:
15. – Em relação ao § 1o do artigo 7o da IN 213/02, a r. Decisão entendeu que o
referido dispositivo não seria ilegal e inconstitucional, posto que suas
determinações procuram tributar apenas os lucros gerados no exterior, sem nada
mencionar a respeito de variação cambial.
16. – Citou ainda o parecer do ilustre representante do Ministério Público para o
qual a IN 213/02 “não tratou de tributação de variação cambial, mas tão somente
de lucros no exterior”. A forma de realizar a tributação é que se considerou o
resultado positivo da equivalência patrimonial, não tributando, portanto,
excessivamente, a impetrante.
Não se ignora que a tributação da variação cambial de investimentos no exterior foi,
por largo tempo, tema controvertido, objeto de diversos lançamentos cujos julgamentos
resultaram na edição da Súmula CARF no 14615. Contudo, o exame dos argumentos subsidiários de
defesa da Contribuinte, deduzido na sequência do voto vencido desta Conselheira no Acórdão no
1101-000.944, evidencia que: i) os atos interpretativos editados pela Receita Federal não
corroboram a interpretação defendida nos lançamentos que, examinados neste Conselho,
resultaram na edição da Súmula CARF no 146; e ii) o tema foi conduzido de forma obscura no
âmbito judicial e, ao final, a Contribuinte optou por uma das interpretações possíveis, de modo
que as consequências desta escolha não podem ser imputadas ao Fisco.
Embora o primeiro ponto não esteja mais em litígio nestes autos, vez que o
Colegiado a quo excluiu, de forma definitiva, penalidade e juros aqui aplicados por entender
aplicável o art. 100, inciso I, parágrafo único do Código Tributário Nacional, não se pode perder de
vistas que o debate tem em conta ato normativo editado em 2002, cujo alcance restou claramente
limitado com a primeira manifestação nas razões de veto do art. 46 da Medida Provisória no
135/2003:
Não obstante tratar-se de norma de interesse da administração tributária, a falta
de disposição expressa para sua entrada em vigor certamente provocará diversas
demandas judiciais, patrocinadas pelos contribuintes, para que seus efeitos
alcancem o ano-calendário de 2003, quando se registrou variação cambial
negativa de, aproximadamente, quinze por cento, o que representaria despesa
dedutível para as pessoas jurídicas com controladas ou coligadas no exterior,

15 Súmula CARF no 146
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A variação cambial ativa resultante de investimento no exterior avaliado pelo método da equivalência patrimonial não
é tributável pelo IRPJ e CSLL.
Acórdãos Precedentes:
1402-00.391, 1402-00.213, 105-16.365, 9101-001.671 e 1402-002.111.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Fl. 2076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.288 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720203/2014-38
36
provocando, assim, perda de arrecadação, para o ano de 2004, de significativa
monta, comprometendo o equilíbrio fiscal.
A discussão, aqui, tem em conta ação judicial proposta em 2003, objeto de renúncia
apresentada em 2009 e homologada em 2010, sendo que neste interregno a Receita Federal assim
se manifestava em Soluções de Consulta:
- Soluções de Consulta nos 54 e 55/2003, da 9a Região Fiscal:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ementa: A contrapartida de ajuste do valor do investimento em sociedades
estrangeiras, coligadas ou controladas que não funcionem no país, decorrente da
variação cambial, não será computada na determinação do lucro real.
Dispositivos Legais: CTN, arts. 43 e 44; RIR/1999, art. 247, §1o, e art. 389, §§ 1o e
2o; Lei no 6.404/1976, art. 177; Lei no 4.506/1964, art. 63; Lei no 9.249/1995, art.
25; Decreto-Lei no 1.598/1977, art. 23; Decreto-Lei no 1.648/1978, art. 1o, IV;
Instrução CVM no 247/1996, art. 16; Instrução Normativa SRF no 213/2002, art.
7o.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL Ementa: A contrapartida
de ajuste do valor do investimento em sociedades estrangeiras, coligadas ou
controladas que não funcionem no país, decorrente da variação cambial, não será
computada na determinação da base de cálculo da CSLL.
Dispositivos Legais: Lei no 7.689/1988, art. 2o; MP no 2.158/2001, art. 21;
Instrução CVM no 247/1996, art. 16; Instrução Normativa SRF no 213/2002, art.
7o.
- Solução de Consulta no 132/2007, da 8a Região Fiscal:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ementa: Variação Cambial. Investimento em coligada ou controlada.
A contrapartida do ajuste de investimentos no exterior, avaliados pelo método da
equivalência patrimonial, quando decorrente da variação cambial, não será
computada na determinação do lucro real.
Dispositivos Legais: RIR/1999, art. 247, §1o, e art. 389, §§ 1o e 2o; Lei no
6.404/1976, art. 177; Lei no 4.506/1964, art. 63; Lei no 9.249/1995, art. 25;
Decreto-Lei no 1.598/1977, art. 23; Decreto-Lei no 1.648/1978,art. 1o, IV;
Instrução CVM no 247/1996, art. 16; Instrução Normativa SRF no 213/2002, art.
7o.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ementa: Variação Cambial. Investimento em coligada ou controlada.
A contrapartida do ajuste de investimentos no exterior, avaliados pelo método da
equivalência patrimonial, quando decorrente da variação cambial, não será
computada na determinação da base de cálculo da CSLL.
Fl. 2077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.288 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720203/2014-38
37
Dispositivos Legais: Lei no 7.689/1988, art. 2o; MP no 2.158/2001, art. 21;
Instrução CVM no 247/1996, art. 16; Instrução Normativa SRF no 213/2002, art.
7o.
A Contribuinte, porém, optou pela interpretação que lhe favoreceu ao menos nos
anos-calendário 2005 (objeto do Acórdão no 1101-000.944), 2006 a 2008 (objeto do Acórdão no
1401-001.579) e 2009 (objeto do recorrido, Acórdão no 1302-001.946).
Por todo o exposto, mesmo que prevaleça a compreensão de que a renúncia
promovida pela Contribuinte importa em resolução de mérito da ação judicial, cujo conteúdo
decisório faz lei entre as partes, como expresso na ementa do paradigma no 1401-001.579, tal
conteúdo decisório, formado desde as informações prestadas pela autoridade impetrada,
corroboradas na sentença que se tornou definitiva com a homologação da renúncia, não permite a
interpretação de que efeitos da variação cambial de investimentos no exterior devem ser
considerados na apuração do lucro tributável.
A I. Relatora interpretou, validamente, a partir das decisões judiciais consolidadas
com a renúncia, que não foi acolhida a interpretação suscitada pela Contribuinte de que os
resultados positivos de equivalência patrimonial incluíam a variação cambial. Contudo, diante da
constatação de que a autoridade lançadora, para promover a exigência, afastou o reconhecimento
dos valores relativos ao resultado positivo da equivalência patrimonial na determinação do lucro
real e da base de cálculo da CSLL e buscou tributar apenas o valor dos lucros auferidos pela
investida, a I. Relatora identificou que esta forma de determinação da base tributável afastou não
só os efeitos da variação cambial, mas também de outros ajustes decorrentes da aplicação do
método da equivalência patrimonial.
Assim sendo, e sob a premissa de que na ação judicial houve o trânsito em julgado
da sentença que reconheceu a legalidade da IN 213/02, com a produção de todos os efeitos que
lhe são próprios, a I. Relatora concluiu que não pode a Autoridade Fiscal, ao lavrar o auto de
infração subjacente, afastar por completo o reconhecimento dos valores relativos ao resultado
positivo da equivalência patrimonial na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL –
podendo fazê-lo, apenas, com relação aos ajustes decorrentes de variação cambial - e tributar
diretamente o valor dos lucros auferidos pela investida.
Ocorre que a defesa da Contribuinte, ao longo do contencioso administrativo, não
teve essa abrangência. Ficou limitada à pretensão de inclusão da variação cambial nos resultados
de equivalência patrimonial, em observância ao que se tinha por decidido judicialmente. Como
sintetizado no relatório do acórdão recorrido, a irresignação foi fundada na compreensão de que
as D. Autoridades Fiscais tinham o dever funcional de aplicar a IN 213/02 literalmente - como foi
feito pela LIGHT - de modo incluir a variação cambial nos resultados de equivalência patrimonial,
sob pena de responsabilidade funcional. Em momento algum foi apontado que a base tributada,
por ser determinada a partir dos lucros auferidos por intermédio de investidas situadas no
exterior, e não pelo resultado da equivalência patrimonial com expurgo da variação cambial, teria
deixado de considerar outros ajustes que repercutiram no resultado da equivalência patrimonial.
Fl. 2078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.288 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720203/2014-38
38
Em outras palavras: a discussão empreendida pela Contribuinte teve por
pressuposto, apenas, que a variação cambial seria o elemento adicional aos lucros auferidos por
intermédio de investidas situadas no exterior quando comparados estes com o resultado da
equivalência patrimonial. Por esta razão, não se vê, ao longo do contencioso administrativo,
questionamentos acerca da incompatibilidade entre o lançamento que toma por base os lucros
auferidos por intermédio de investidas situadas no exterior, e não o resultado da equivalência
patrimonial com expurgo da variação cambial, sendo estas duas grandezas tomadas como
equivalentes, na medida em que nada se disse acerca dos outros ajustes que afetariam o
resultado da equivalência patrimonial.
A conclusão da argumentação de mérito da Contribuinte em seu recurso especial
não deixa dúvidas quanto aos contornos da discussão trazida a esta instância especial:
50. Posto isto, resta inequivocamente demonstrado que a interpretação adotada
pela LIGHT quanto à inclusão da variação cambial no método de equivalência
patrimonial se deu com fulcro em coisa julgada material formada nos autos do
Mandado de Segurança no 2003.51.01.005514-8, seja porque a desistência foi
formulada após sentença denegatória, fazendo-se fruir todos seus efeitos seja
porque a homologação da renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação
importa obrigatoriamente em resolução da demanda com julgamento de mérito.
Analisar os efeitos de outros aspectos não contemplados nesta argumentação
importa no revolvimento de fatos e provas que não foram enfrentados nas instâncias precedentes,
nem suscitados em defesa administrativa.
Assim, por compreender que a autoridade fiscal não descumpriu decisão judicial
que acabou por confirmar que a legislação de regência não admite o cômputo de efeitos da
variação cambial no lucro tributável, e circunscrevendo o dissídio jurisprudencial a este único
aspecto, esta Conselheira entende não ser possível estender a análise a eventuais outros vícios da
acusação fiscal, em especial no que diz respeito à possibilidade, ou não de a Autoridade Fiscal
lavrar auto de infração para a exigência dos lucros auferidos pela investida no exterior de forma
direta, sem considerar a forma de tributação contida na referida instrução normativa.
Por todo o exposto, deve ser NEGADO PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes
Fl. 2079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.288 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.720203/2014-38
39
O acórdão recorrido se baseou na tese de que a desistência da ação após a defesa
não faria coisa julgada material entre as partes. Foi contra esse entendimento que me posicionei
no Acórdão no 1401-001.579, de 05/04/2016, e fui encarregado de elaborar o voto vencedor.
Pois bem, mantenho o mesmo entendimento da época. Nada obstante, o que
escapou durante o julgamento do AC 1401-001.579 e também no julgamento do recurso
voluntário no presente feio, é que o conteúdo decisório, fixado em face da extensão da linha de
defesa, não possuía o alcance que o contribuinte pretende dar, tal qual alertado pela Conselheira
Edeli Pereira Bessa, razão pela qual adiro ao seu voto.

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes

Fl. 2080
DF CARF MF
Original